Tribunal: STF
Processo: RE 90098
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A. EM RECENTES DECISÕES, ESTA CORTE
JULGOU, POR MAIORIA DE VOTOS, QUE, AINDA QUANDO SE TRATE DE ANTIGOS
EMPREGADOS DA CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO OU DA CIA. MOGIANA
DE ESTRADAS DE FERRO - ESTEJAM, OU NÃO, EM ATIVIDADE, OU SEJAM
PARTES SUAS PENSIONISTAS, - COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR OS
LITIGIOS REFERENTES A VANTAGENS PREVISTAS NO ESTATUTO DOS
FERROVIARIOS E A JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, A SEMELHANCA DO QUE OCORRE
COM OS INTEGRANTES DAS OUTRAS FERROVIAS QUE FORAM INCORPORADAS PELA
ORA RECORRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.